Tribunal: TCU
Processo: 006.515/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2496/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.515/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara de Castro Camerano Paiva (CPF XXX.273.347-XX); Bruna Lays Rodrigues (CPF XXX.000.937-XX); Bruno Almeida Hortmann (CPF XXX.306.486-XX); Bruno de Menezes Andrade (CPF XXX.284.957-XX); Deborah Santos Cintra (CPF XXX.677.167-XX); Fabrício Pereira da Silva (CPF XXX.427.467-XX); Homero Pereira da Costa Neto (CPF XXX.345.797-XX); Ricardo Jose Braga Amaral de Brito (CPF XXX.522.447-XX); Vanessa Emília Thomaz Fagundes (CPF XXX.885.487-XX) e Victor Oliveira Santos (CPF XXX.465.897-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.